Tribunal: TJMT
Processo: 0003993-74.2014.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003993-74.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 205.136.151-72 (EMBARGANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (EMBARGANTE), ADEMAR BATISTA CABRAL (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E ACÓRDÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE COGNIÇÃO SUMÁRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não proveu Apelação interposta em Ação de Reintegração de Posse, mantendo a improcedência do pedido.
O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o mesmo Relator, em Agravo de Instrumento anteriormente apreciado no curso do processo, manteve decisão liminar que deferiu a reintegração de posse, o que seria incompatível com a conclusão posterior que reconheceu a inexistência de esbulho e manteve a improcedência da demanda. Alega ainda omissão quanto aos fundamentos que autorizariam a procedência da pretensão possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se existe contradição n
a

decisão colegiada
em razão da manutenção anterior de liminar em Agravo de Instrumento e posterior julgamento de improcedência da ação possessória
e
estabelecer se
a Câmara
deixou de analisar questões relevantes suscitadas pelo recorrente, configurando omissão apta a justificar a integração d
o

julgado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantém liminar em sede de Agravo de Instrumento decorre de cognição sumária, limitada à verificação da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano, não implicando análise exauriente do mérito da controvérsia.

O julgamento da Apelação ocorre após a instrução processual completa e permite cognição exauriente do conjunto probatório, o que autoriza conclusão diversa daquela adotada em sede de tutela provisória.

Eventual divergência entre decisões proferidas em momentos processuais distintos não caracteriza contradição para fins de
embargos de declaração, que exigem incompatibilidade lógica interna ao próprio acórdão.

O
decisum
embargado enfrenta as questões essenciais para a solução da controvérsia e fundamenta a manutenção da improcedência da ação com base na prova pericial produzida nos autos.

A prova técnica demonstra que a sobreposição de áreas decorre de falha administrativa na regularização fundiária, não havendo comprovação de esbulho praticado pelo réu.

A ausência de demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do fato e da perda da posse impede o acolhimento da pretensão
reintegratória
, por ausência dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação do conjunto probatório, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A manutenção de tutela provisória em Agravo de Instrumento, fundada em cognição sumária, não impede conclusão diversa no julgamento de mérito após cognição exauriente.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, não se configurando pela
divergência entre decisões proferidas em momentos processuais distintos.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas produzidas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este
relat
a que propôs
A
ção de
R
eintegração de posse
contra
o apelado, afirmando exercer posse sobre imóvel urbano situado em Rondonópolis/MT. Narra que o
réu
teria cercado pequena porção da área, aproximadamente oito metros quadrados, sem autorização, recusando-se a retirar a cerca mesmo após interpelação extrajudicial.
Por isso
requereu a concessão de medida liminar para retomada da área e, ao final, o reconhecimento do esbulho e a procedência da pretensão possessória.

Afirma que a liminar foi deferida após audiência de justificação prévia, decisão contra a qual o réu interpôs
A
gravo de
I
nstrumento, que não foi acolhido pelo Tribunal.
Diz que
, ao término da instrução, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração
, levando-o a
interp
or

A
pelação, mas o colegiado manteve o resultado do julgamento.

Diante d
i
ss
o
, apresentou
os presentes E
mbargos de
D
eclaração, nos quais sustenta existir contradição no
julgad
o, pois o mesmo relator que anteriormente manteve a liminar de reintegração teria posteriormente negado provimento ao
R
ecurso de
A
pelação, circunstância que indicaria incoerência entre as decisões.

R
equer o reconhecimento da omissão e da contradição apontadas, com modificação do julgado para reconhecer a procedência da pretensão possessória ou, ao menos, esclarecimento dos fundamentos adotados pelo órgão julgador.

O
apelado afirma que a demanda possui natureza exclusivamente possessória e sustenta inexistir qualquer vício no a
rest
o impugnado.

Destaca que, embora a liminar tenha sido inicialmente concedida, a análise completa das provas, inclusive laudo pericial produzido em processo conexo, revelou que a sobreposição de áreas decorreu de falha administrativa na regularização fundiária do loteamento, e não de ato ilícito praticado por sua parte. Ressalta que a sentença reconheceu essa circunstância e concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à reintegração de posse, decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal ao negar provimento à
A
pelação.

Argumenta, ainda, que não há contradição entre a decisão que manteve a liminar e o julgamento definitivo do
R
ecurso, pois a tutela provisória baseia-se em cognição sumária, enquanto o exame do mérito ocorre após ampla instrução probatória.

Consign
a também que
a decisão colegiada
enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, esclarecendo que a
A
ção possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do fato e da perda da posse, requisitos que não foram demonstrados.

Por essas razões, afirma que os
E
mbargos apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já decidida, motivo pelo qual
pugna pel
a rejeição integral do
R
ecurso e a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que, por unanimidade, não proveu a Apelação interposta na Ação de Reintegração de Posse.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Afirma, em síntese, que o mesmo Relator, em momento anterior do processo, ao apreciar
A
gravo de
I
nstrumento, manteve a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse, circunstância que entraria em conflito com a conclusão posterior do
julgad
o que manteve a improcedência do pedido possessório. Também sustenta a existência de omissão quanto à análise da liminar concedida no início da demanda e quanto aos fundamentos que

autorizariam a procedência da
A
ção.

A alegação apresentada decorre de interpretação equivocada sobre a natureza das decisões proferidas em momentos di
ferente
s do processo. A manutenção da liminar em
A
gravo de
I
nstrumento ocorreu em sede de cognição sumária, situação em que o exame judicial se limita à verificação da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano.

Em etapa posterior, com a instrução processual concluída e produção de prova técnica, o julgamento do
R
ecurso de
A
pelação realizou análise completa do conjunto probatório, com exame aprofundado do mérito.

Portanto, as decisões possuem natureza e fundamentos distintos, o que afasta qualquer incompatibilidade lógica entre elas.

Além disso, eventual divergência entre pronunciamentos judiciais proferidos em momentos processuais diversos não caracteriza contradição para fins de
E
mbargos
D
eclaratórios.

A contradição apta a justificar a integração do julgado deve ser interna ao próprio a
rest
o, o que não se verifica neste caso.

Quanto à suposta existência de
omissão
, verifica-se que a decisão colegiada
enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia e expôs de forma clara os fundamentos que conduziram ao resultado do julgamento.

Consta do
decisum
que a prova pericial demonstrou a inexistência de esbulho possessório, pois a sobreposição entre as áreas decorre de falha administrativa na regularização fundiária e não de conduta ilícita atribuível ao apelado.

Assim, a
conclu
são foi de
que o autor não comprovou os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior, o esbulho, a data do fato e a perda da posse. A ausência desses elementos impede o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

Dessa forma, todos os pontos relevantes levantados pelo recorrente foram analisados no julgamento da apelação. O que se observa nos
E
mbargos é mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a finalidade do
R
ecurso previsto no artigo 1.022 do CPC
, que
não constitu
i
meio adequado para revisão da conclusão adotada pelo órgão julgador, nem para reavaliar provas ou modificar o resultado do julgamento.

Portanto, inexistem obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
embargado.

Pelo exposto
,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026